Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 28,68G (VINTE E OITO GRAMAS E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTE DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e à apreensão de relevante quantidade de droga com o réu são provas suficientes de que o apelante trazia consigo cocaína destinada à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
3. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.
5. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.
6. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente do horário.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas praticado nas dependências de local de trabalho coletivo), à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.